Tribunal: TJES
Processo: 5004500-55.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004500-55.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PEDRO ALEXANDRE LASMAR PEREIRA PAIVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004500-55.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: PEDRO ALEXANDRE LASMAR PEREIRA PAIVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (certidão de
id6812889
)

Verifica-se, ainda, que regularmente intimado o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença (id6812884) que julgou improcedentes os embargos à execução mantendo o valor da multa no patamar fixado na sentença (R$10.000,00), convertendo a obrigação de fazer (desbloqueio da conta) em perdas e danos, fixando-a em R$7.000,00 (sete mil reais).

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma integral do
decisum
.

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida,
por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

[...] Assim, não há que se falar em valor exorbitante, aliás, a multa foi insuficiente a forçar o cumprimento da obrigação, razão pela qual é devida, no valor fixado em sentença, confirmada pelo Colegiado Recursal (R$ 10.000,00).

[...]

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, também procede, eis que, a ordem de desbloqueio fica impossibilitada, diante do encerramento da conta, comprovado nos autos.

Assim, converto a obrigação de fazer em perdas e danos e fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir da presente data.

Em análise dos autos,
convenço-me de que inexiste
desproporcionalidade no valor dos 'astreintes' no montante fixado pelo Juízo
a quo
. Pelo contrário, mostrou-se baixo e insuficiente para compelir a instituição financeira embargante ao cumprimento da obrigação, mesmo após o decurso de longo prazo desde a sua prolação da sentença,
sem justificativa plausível para o descumprimento, a impedir a aplicação da medida coercitiva estabelecida na sentença (
id1636173
) e mantida pelo Colegiado Recursal (
id1934262
), bem assim, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Registro que a conduta da embargante se revelou patente descumprimento de decisão judicial, e, por via de consequência, o montante das astreintes foi atingido, exclusivamente, pela negligência da embargante no cumprimento da ordem judicial; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer surpresa pela embargante/executada, a qual foi dado conhecimento desde a prolação da sentença que a fixou. Ademais, o montante da multa e, inclusive, o valor da conversão da obrigação em perdas e danos, respectivamente, mostram-se adequados ao fim a que se destinam, sob pena de desqualificação dos institutos e da própria Justiça frente aos grandes conglomerados econômicos deste país, reticentes no cumprimento de decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)